Tribunal: STF
Processo: ADI 2324
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-22
Data de publicação: 2019-08-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ARTIGOS 56, § 2º, E 59, CAPUT. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 56, CAPUT. AMBIGUIDADE DO TEXTO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA 



    1. Inexistência de qualquer subtração à competência dos Tribunais de Contas de julgamento das próprias contas, mas previsão de atuação opinativa da Comissão Mista de Orçamento (art. 166, § 1º, da CF) ou órgão equivalente.



    2. Ao permitir a fiscalização dos padrões de gestão fiscal pela atuação concomitante do Legislativo e dos Tribunais de Contas, o dispositivo buscou melhor aproveitar as especializações institucionais, sem qualquer usurpação de competências privativas.



    3. A emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente quanto ao art. 56, caput, da LRF, com confirmação da medida cautelar, e improcedente com relação aos arts. 56, § 2º, e 59, caput, da LRF.